Tribunal: STJ
Processo: 0709702-96.2024.8.07.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225488 - DF(2025/0274123-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TRUE SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: JANAINA ELISA BENELI - DF023224
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
BÁRBARA FERREIRA DE CAMPOS - DF060813
RECORRIDO
: MARCORELIO SALES MENEZES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE
OCUPAÇÃO (ART. 37-A DA
). NEGATIVA DE
LEI N. 9.514/1997
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO VINCULADA AO VALOR DO IMÓVEL PARA LEILÃO.
INCIDÊNCIA DOS CRITÉRIOS CONTRATUAIS DE REVISÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de reintegração de
posse fundada na consolidação da propriedade fiduciária, fixou o
termo inicial da taxa de ocupação na data da consolidação e manteve
como base de cálculo o valor do imóvel previsto no contrato.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a base de cálculo da taxa de ocupação deve observar
o valor do primeiro leilão ou o valor contratual indicado para leilão,
com critérios de revisão; (iii) subsiste enriquecimento sem causa.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem aborda todas as teses arguidas pela parte, afastando os
argumentos apresentados de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que apresente
fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
4. A base de cálculo da taxa de ocupação deve representar o valor do
imóvel para venda em leilão público definido no contrato, acrescido
Documento eletrônico VDA56447141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e9aab66-b2f2-4e2d-ad91-8c64f2bbb108

dos critérios contratuais para a respectiva revisão da importância,
conforme previsão expressa do
VI, da
.
art. 24,
Lei n. 9.514/1997
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e9aab66-b2f2-4e2d-ad91-8c64f2bbb108

RECURSO ESPECIAL No 2225488 - DF(2025/0274123-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TRUE SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: JANAINA ELISA BENELI - DF023224
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
BÁRBARA FERREIRA DE CAMPOS - DF060813
RECORRIDO
: MARCORELIO SALES MENEZES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE
OCUPAÇÃO (ART. 37-A DA
). NEGATIVA DE
LEI N. 9.514/1997
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO VINCULADA AO VALOR DO IMÓVEL PARA LEILÃO.
INCIDÊNCIA DOS CRITÉRIOS CONTRATUAIS DE REVISÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de reintegração de
posse fundada na consolidação da propriedade fiduciária, fixou o
termo inicial da taxa de ocupação na data da consolidação e manteve
como base de cálculo o valor do imóvel previsto no contrato.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a base de cálculo da taxa de ocupação deve observar
o valor do primeiro leilão ou o valor contratual indicado para leilão,
com critérios de revisão; (iii) subsiste enriquecimento sem causa.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem aborda todas as teses arguidas pela parte, afastando os
argumentos apresentados de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que apresente
fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
4. A base de cálculo da taxa de ocupação deve representar o valor do
imóvel para venda em leilão público definido no contrato, acrescido
Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

dos critérios contratuais para a respectiva revisão da importância,
conforme previsão expressa do
VI, da
.
art. 24,
Lei n. 9.514/1997
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TRUE ADMINISTRADORA
FIDUCIÁRIA DE GARANTIAS S.A. (TRUE), em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
Os embargos de declaração de TRUE foram rejeitados.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO
IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE ATUALIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em
exame 1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de
reintegração de posse na qual foram julgados procedentes os pedidos
constantes da Inicial para deferir a reintegração de posse em favor da
parte autora, além de condenar o réu ao pagamento de taxa de
ocupação e de valores relacionados ao imóvel, como impostos, taxas,
contribuições de condomínio e similares. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em analisar o termo inicial de
incidência da taxa de ocupação, bem como definir a sua base de
cálculo. III. Razões de decidir 3. Conforme disposto no
-A, da
art. 37
, a taxa de ocupação deve incidir a partir da data da
Lei no 9.514/97
consolidação da propriedade até a imissão na posse do imóvel. 4. Nos
termos do
do Código Civil, “Transfere-se entre vivos a
art. 1.245
propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de
Imóveis”. 5. A taxa de ocupação deve incidir a partir da consolidação
da propriedade plena em nome da Apelante, que ocorreu em
com a averbação da consolidação na matrícula do imóvel
11/07/2023,
no Cartório de Registro de Imóveis. 6. A base de cálculo da taxa de
ocupação refere-se ao valor de que trata o inciso VI do caput ou o
parágrafo único do
do referido diploma legal, 7. O valor a ser
art. 24
utilizado como base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação
não é a quantia pura e simplesmente declarada no leilão realizado,
mas, sim, o valor do imóvel para fins de leilão indicado no contrato que
serve de título ao negócio fiduciário. Irretocável a sentença nesse
ponto. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido
para determinar que o termo inicial de incidência da taxa de ocupação
seja fixado na data da consolidação da propriedade plena em nome da
Apelante, que ocorreu em
com a averbação na matrícula
11/07/2023,
do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. Mantém-se o valor
fixado em sentença a título de base de cálculo para a fixação da taxa
de ocupação. ___ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245;
, art.37-A e 24, inciso VI e parágrafo único.
Lei no 9.514/97
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 178289, Rel. Robson
Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j.

08/11/2023.
Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da Constituição Federal, TRUE apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 489,
, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de
caput
Processo Civil, sustentando
não sanada sobre a base de
contradição/obscuridade
cálculo da taxa de ocupação;
violação dos arts. 24, VI, e 37-A da Lei n.
(2)
9.514/1997,
defendendo que a base de cálculo deve observar o valor indicado para o primeiro
leilão, no montante de R$ 426.242,34 (quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e
quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos);
violação do
do Código
(3)
art. 884
Civil, por enriquecimento sem causa do recorrido em razão da adoção de valor
histórico defasado.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Conheço em parte do recurso especial, o qual comporta parcial provimento.
No caso, a ação de reintegração de posse foi proposta por TRUE contra
MARCORELIO SALES MENEZES, em virtude da consolidação da propriedade
fiduciária do imóvel e da permanência do devedor fiduciante na posse. A sentença
deferiu a reintegração e condenou o réu ao pagamento de taxa de ocupação de 1% ao
mês sobre R$ 344.800,54 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos reais e
cinquenta e quatro centavos), desde
além de encargos e ressarcimentos,
23/8/2023,
com correção pelo IPCA e, a partir da citação, pela taxa Selic, acolhendo parcialmente
embargos para incluir ressarcimento de tributos e condomínio em liquidação. Em
apelação, a 1a Turma Cível fixou o termo inicial da taxa na consolidação da
propriedade (
) e manteve a base de cálculo definida na sentença,
11/7/2023
assentando que o parâmetro legal é o valor do imóvel para fins de leilão previsto no
contrato, a ser encontrado por cálculo em liquidação, afastando a adoção direta do
valor atribuído ao imóvel no leilão.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

De início, a recorrente TRUE arguiu a negativa de prestação jurisdicional por
violação dos arts. 489,
, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil,
caput
sustentando que o acórdão estadual recorrido é contraditório e obscuro sobre a base
de cálculo da taxa de ocupação.
Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

Em que pese o esforço empreendido por TRUE, uma análise detida do
acórdão proferido pelo TJDFT revela que a questão foi devidamente abordada, embora
o resultado não tenha sido favorável aos interesses da recorrente.
Como se extrai do julgado, o Tribunal Distrital, ao proferir o acórdão objeto
do nobre recurso, analisou pormenorizadamente o acervo probatório anexado aos
autos e fundamentou a sua decisão, senão veja-se dos seguintes trechos:
Quanto à base de cálculo da taxa de ocupação, o mesmo
-A , da
art. 37
, refere-se ao valor de que trata o inciso VI do caput ou
Lei no 9.514/97
o parágrafo único do
do referido diploma legal.
art. 24
Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio
fiduciário conterá:
[...]
VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do
valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão;
[...]
Parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado
pelas partes nos termos do inciso VI do caput deste artigo
seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como
base de cálculo para a apuração do imposto sobre
transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação
da propriedade em nome do credor fiduciário, este último
será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no
primeiro leilão.
Nota-se, portanto, que o valor a ser utilizado como base de cálculo
para a fixação da taxa de ocupação não é a quantia pura e
simplesmente declarada no leilão realizado, mas, sim, o valor do
imóvel para fins de leilão indicado no contrato que serve de título ao
negócio fiduciário.
Nesse contexto, é necessária a observância da Escritura Pública de
Venda e Compra com Alienação Fiduciária, na qual consta que, em
caso de leilão, o valor será, de fato, de R$ 344.800,54, devidamente
atualizado e acrescido de juros moratórios (ID 67153980, pág. 9).
Logo, ao contrário do que alega a Apelante, deve ser observada a
integralidade das cláusulas constantes da escritura pública, sendo o
valor do imóvel encontrado por cálculo a ser realizado em liquidação
de sentença.
Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

Portanto, não merece prosperar o pedido alteração da base de cálculo
da taxa de ocupação para que passe a se considerar o valor atribuído
ao imóvel em leilão (R$ 426.242,34). Irretocável a sentença nesse
ponto.
[...]
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação
para determinar que o termo inicial de incidência da taxa de ocupação
seja fixado na data da consolidação da propriedade plena em nome da
Apelante, que ocorreu em
com a averbação 9/ 305975 na
11/07/2023,
matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. (e-STJ, fls.
362-364)
E, quando do julgamento dos embargos de declaração, o Colegiado
estadual complementou sua fundamentação, abordando especificamente a base de
cálculo da taxa de ocupação:
[...] A despeito das alegações da embargante, não se observa o vício
apontado.
Isso, porque, o julgado, ao manter o valor fixado em sentença a título
de base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação, esclareceu ser
“necessária a observância da Escritura Pública de Venda e Compra
com Alienação Fiduciária, na qual consta que, em caso de leilão, o
valor será, de fato, de R$ 344.800,54, devidamente atualizado e
acrescido de juros moratórios.”
Ressalte-se que a sentença condenou o réu ao pagamento da taxa de
ocupação levando-se em consideração o valor do imóvel previsto em
contrato como base de cálculo, e determinou a sua correção
monetária, da seguinte maneira:
Condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação, à
razão de 1% (um por cento) por mês, sobre o preço do
imóvel previsto em contrato, de R$ 344.800,54(trezentos e
quarenta e quatro mil, oitocentos reais e cinquenta e
quatro centavos), tendo-se como referência o período
de23 de agosto de 2023 até a efetiva reintegração de
posse. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA a
partir de cada vencimento (a ser considerado todo dia 23
do mês). A partir da citação, aplicar-se-á apenas a Taxa
Selic.
Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

Dessa forma, ao contrário do que afirma a embargante, não se
estabeleceu, na fundamentação do acórdão, que se deveria observar
as atualizações previstas na cláusula 7.1 da escritura pública para a
base de cálculo da taxa de ocupação, mas sim que seria necessário
considerar o valor do imóvel para fins de leilão indicado no contrato
que serve de título ao negócio fiduciário. Confira-se:
[...]
Como se observa, a questão foi devidamente fundamentada no
acórdão embargado, não
ser
havendocontradição/obscuridadea
sanada, de modo que, se a embargante entende ter havido erro em
relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão, mas de
pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita
dos aclaratórios. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos
de declaração. (e-STJ, fls. 401-403).
Verifica-se, portanto, que o TJDFT abordou todas as teses arguidas pela
parte recorrente, afastando os argumentos apresentados de forma fundamentada.
O fato de o resultado da análise não ter sido o desejado pela parte não
configura, por si, negativa de prestação jurisdicional ou omissão. O julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente
fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
Desse modo, não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional,
uma vez que a insurgência da recorrente manifesta mero inconformismo com o mérito
da decisão, o que não se coaduna com a arguida omissão que caracterizaria negativa
de prestação jurisdicional.

(2) (3) Base de cálculo da taxa de ocupação prevista no
-A da
art. 37
Lei n. 9.514/1997

Na sequência, a recorrente afirmou que o acórdão estadual viola os arts. 24,
VI, e 37-A da Lei n.
uma vez que a base de cálculo da taxa de
9.514/1997,
ocupação deve observar o valor indicado para o primeiro leilão, no montante de R$
426.242,34 (quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e
Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

quatro centavos). Além disso, o recorrente deduziu que há violação do
do
art. 884
Código Civil, por enriquecimento sem causa do recorrido em razão da adoção de valor
histórico defasado.
A
, que disciplina o microssistema da alienação fiduciária
Lei n. 9.514/1997
de coisa imóvel, estabeleceu em seu
-A uma sanção patrimonial ao devedor que
art. 37
se recusa a desocupar o imóvel após a extinção do seu direito, compensando o
proprietário pela privação do uso e gozo do bem. A redação do supracitado dispositivo
legal é clara e dispensa grande esforço interpretativo:
Art. 37-A. O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor,
a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI
do caput ou o parágrafo único do
desta Lei, computado e
art. 24
exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no
patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor
vier a ser imitido na posse do imóvel. (Redação dada pela Lei no
14.711, de 2023)
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se às
operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no
11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da
integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial
(FAR). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)
O
parágrafo único, da Lei n.
por sua
art. 24, inciso VI,
9.514/1997,
vez, determina que a base de cálculo da taxa de ocupação será o valor do imóvel para
efeito de venda em leilão público, acrescido dos critérios de revisão. Somente na
hipótese de o referido valor ser inferior ao adotado pelo órgão competente como base
de cálculo do ITBI a importância deverá ser o valor mínimo para efeito de venda
do imóvel no primeiro leilão. Dessarte, segue o texto literal da legislação:
Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá:
VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do
imóvel e dos critérios para a respectiva revisão;
Parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes
nos termos do inciso VI do caput deste artigo seja inferior ao utilizado
pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do
imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último
será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão.

(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

Logo, depreende-se que a interpretação do texto legal, sobre a base de
cálculo da taxa de ocupação, não deixa margem para dúvidas.
O legislador definiu a base de cálculo da taxa de ocupação de forma objetiva
e vinculada. A norma remete ao valor previsto no
da mesma Lei, que
art. 24, inciso VI,
trata do "valor do imóvel" indicado no contrato de alienação fiduciária "para efeito de
venda em público leilão", acrescido dos respectivos critérios de revisão.
Sobre o assunto, esta Turma já decidiu que se trata de um valor
previamente ajustado entre as partes (devedor e credor originais), que serve de
parâmetro para a excussão da garantia. O legislador optou por este critério fixo e
predeterminado, afastando a necessidade de discussões sobre o valor de mercado do
aluguel ou o valor de arrematação, que pode variar por inúmeros fatores conjunturais.
A finalidade foi criar um critério padronizado, de fácil apuração e com caráter
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
dissuasório(REsp n. 1.965.703/PR
julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
23/10/2025)
No caso concreto, a sentença de primeira instância julgou parcialmente
procedentes os pedidos realizados por TRUE para condenar o réu ao pagamento da
taxa de ocupação, o que fez nos seguintes termos:
b) condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação, à razão de 1%
(um por cento) por mês, sobre o preço do imóvel previsto em contrato,
de R$ 344.800,54 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos reais
e cinquenta e quatro centavos), tendo-se como referência o período de
23 de agosto de 2023 até a efetiva reintegração de posse. Os valores
deverão ser corrigidos pelo IPCA a partir de cada vencimento (a ser
considerado todo dia 23 do mês). A partir da citação, aplicar-se-á
apenas a Taxa Selic. (e-STJ, fl. 254).
Veja-se que a Magistrada utilizou como base de cálculo o valor definido no
contrato entre as partes, em conformidade com o que estabelecem os arts. 37-A e 24,
inciso VI, da
, mas deixou de ponderar sobre os "critérios de
Lei n. 9.514/1997
revisão" do montante, consoante previsto na legislação de regência e no contrato
estabelecido entre as partes. Vê-se, nesse contexto, que a correção dos valores pelo
IPCA a partir de cada vencimento diz respeito às parcelas vencidas, não se referindo
à atualização da base de cálculo.
A fundamentação do acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu que a base
de cálculo da taxa de ocupação deve ser acrescida de correção monetária e juros de
mora, o que vai ao encontro da argumentação da recorrente, mas não deu provimento
ao recurso de apelação no ponto, mantendo expressamente o valor da sentença como
base de cálculo:
Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

Quanto à base de cálculo da taxa de ocupação, o mesmo
-A, da
art. 37
, refere-se ao valor de que trata o inciso VI do caput ou
Lei no 9.514/97
o parágrafo único do
do referido diploma legal.
art. 24
Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio
fiduciário conterá:
[...]
VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do
valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão;
[...]
Parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado
pelas partes nos termos do inciso VI do caput deste artigo
seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como
base de cálculo para a apuração do imposto sobre
transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação
da propriedade em nome do credor fiduciário, este último
será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no
primeiro leilão.
Nota-se, portanto, que o valor a ser utilizado como base de cálculo
para a fixação da taxa de ocupação não é a quantia pura e
simplesmente declarada no leilão realizado, mas, sim, o valor do
imóvel para fins de leilão indicado no contrato que serve de título ao
negócio fiduciário.
Nesse contexto, é necessária a observância da Escritura Pública de
Venda e Compra com Alienação Fiduciária, na qual consta que, em
caso de leilão, o valor será, de fato, de R$ 344.800,54, devidamente
atualizado e acrescido de juros moratórios (ID 67153980, pág. 9).
Logo, ao contrário do que alega a Apelante, deve ser observada a
integralidade das cláusulas constantes da escritura pública, sendo o
valor do imóvel encontrado por cálculo a ser realizado em liquidação
de sentença.
Portanto, não merece prosperar o pedido alteração da base de cálculo
da taxa de ocupação para que passe a se considerar o valor atribuído
ao imóvel em leilão (R$ 426.242,34). Irretocável a sentença nesse
ponto.
[...]
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação
para determinar que o termo inicial de incidência da taxa de ocupação
seja fixado na data da consolidação da propriedade plena em nome da
Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

Apelante, que ocorreu em
com a averbação 9/ 305975 na
11/07/2023,
matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. (e-STJ, fls.
362-364).
[...] A despeito das alegações da embargante, não se observa o vício
apontado.
Isso, porque, o julgado, ao manter o valor fixado em sentença a título
de base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação, esclareceu ser
“necessária a observância da Escritura Pública de Venda e Compra
com Alienação Fiduciária, na qual consta que, em caso de leilão, o
valor será, de fato, de R$ 344.800,54, devidamente atualizado e
acrescido de juros moratórios.”
Ressalte-se que a sentença condenou o réu ao pagamento da taxa de
ocupação levando-se em consideração o valor do imóvel previsto em
contrato como base de cálculo, e determinou a sua correção
monetária, da seguinte maneira:
Condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação, à
razão de 1% (um por cento) por mês, sobre o preço do
imóvel previsto em contrato, de R$ 344.800,54(trezentos e
quarenta e quatro mil, oitocentos reais e cinquenta e
quatro centavos), tendo-se como referência o período
de23 de agosto de 2023 até a efetiva reintegração de
posse. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA a
partir de cada vencimento (a ser considerado todo dia 23
do mês). A partir da citação, aplicar-se-á apenas a Taxa
Selic.
Dessa forma, ao contrário do que afirma a embargante, não se
estabeleceu, na fundamentação do acórdão, que se deveria observar
as atualizações previstas na cláusula 7.1 da escritura pública para a
base de cálculo da taxa de ocupação, mas sim que seria necessário
considerar o valor do imóvel para fins de leilão indicado no contrato
que serve de título ao negócio fiduciário. Confira-se:
[...]
Como se observa, a questão foi devidamente fundamentada no
acórdão embargado, não
ser
havendocontradição/obscuridadea
sanada, de modo que, se a embargante entende ter havido erro em
relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão, mas de
pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita
dos aclaratórios. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados
Nos embargos de declaração, o Colegiado estadual acrescentou:
Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos
de declaração. (e-STJ, fls. 401-403).
Ocorre que, conforme visto alhures, a sentença de primeira instância deixou
de considerar os "critérios de revisão" da importância definida no contrato de alienação
fiduciária, de modo que o nobre apelo comporta parcial provimento tão somente para
determinar que a base de cálculo da taxa de ocupação represente exatamente o valor
do imóvel para venda em leilão público definido no contrato (R$ 344.800,54), acrescido
dos critérios contratuais para a respectiva revisão da importância, o que deverá ser
apurado em cumprimento de sentença, por depender de simples cálculos aritméticos.
Em sentido semelhante, colaciono precedente da Terceira Turma:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE
OCUPAÇÃO.
-A DA
. PAGAMENTO.
ART. 37
LEI N. 9.514/1997
VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. A existência de medida liminar precária em outra ação, que garante
a posse aos devedores, não afasta o interesse processual do
adquirente em ajuizar ação de imissão na posse, que é o instrumento
adequado para obter o direito de uso e gozo do bem. 2.
A taxa de ocupação, prevista no
-A da
, é
art. 37
Lei n. 9.514/1997
devida a partir da consolidação da propriedade em nome do credor
fiduciário, e tem como base de cálculo o valor do imóvel para fins de
leilão, conforme o
VI, da mesma lei.
art. 24,
3. O pagamento da taxa de ocupação, com base em expressa
previsão legal, não se confunde com o enriquecimento sem causa,
que é uma cláusula geral e de caráter subsidiário.
4. O reexame das premissas fáticas que levaram à conclusão do
acórdão recorrido acerca do valor de avaliação do imóvel, com o
intuito de aplicar a cláusula geral do enriquecimento sem causa,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, por força do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Recurso especial improvido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
(REsp n. 1.965.703/PR
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

Uma vez acolhida a tese recursal para adequar a base de cálculo da taxa de
ocupação aos termos da legislação de regência, tenho como prejudicada a discussão
de enriquecimento sem causa do recorrido.
Nesses termos,
do recurso especial para, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
, o que faço para determinar que a base
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
de cálculo da taxa de ocupação represente exatamente o valor do imóvel para venda
em leilão público definido no contrato (R$ 344.800,54), acrescido dos critérios
contratuais para a respectiva revisão da importância, o que deverá ser apurado
em cumprimento de sentença, por depender de simples cálculos aritméticos.
Incabível a majoração dos honorários recursais na presente instância
recursal, uma vez que não fixados no acórdão recorrido.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: e1043adc-b81b-4605-98c0-030630053cec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.225.488 / DF
Número Registro: 2025/0274123-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07097029620248070007 7097029620248070007
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRUE SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: JANAINA ELISA BENELI - DF023224
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
BÁRBARA FERREIRA DE CAMPOS - DF060813
RECORRIDO
: MARCORELIO SALES MENEZES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, pela parte: RECORRENTE:
TRUE SECURITIZADORA S.A..
TERMO
Documento eletrônico VDA56425686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: f3f7f854-0b2b-4b1c-9e84-91742bdb6540

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
28/04/2026
04/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: f3f7f854-0b2b-4b1c-9e84-91742bdb6540